Tribunal: TJDFT
Processo: 0006001-31.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
2. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento malicioso, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida, visando a obtenção de vantagem indevida, embora tal não tenha ocorrido no episódio destes autos.
3. Deve-se decotar do conteúdo condenatório parcela da indenização securitária já resolvida em outros autos, ainda que tal não tenha sido arguida como matéria da contestação, de modo a não sobressair hipótese de enriquecimento sem causa.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir erro material hábil a ensejar enriquecimento sem causa.